Tribunal: TJPA
Processo: 0805845-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805845-18.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOSE FERNANDO MARTINS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

EM VISTA DA NATUREZA EXCEPCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA, SOMENTE SE VERIFICA A POSSIBILIDADE DA SUA IMPOSIÇÃO QUANDO EVIDENCIADO, DE FORMA FUNDAMENTADA E COM BASE EM DADOS CONCRETOS, O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. NO CASO DOS AUTOS, VERIFICO QUE A PRISÃO PREVENTIVA FOI ADEQUADAMENTE MOTIVADA, TENDO SIDO DEMONSTRADA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS, A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E A MAIOR PERICULOSIDADE DO PACIENTE, EVIDENCIADAS PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 08 INVÓLUCROS DE MACONHA E 02 INVÓLUCROS DE “OXI”, BEM COMO AO FATO DE O PACIENTE RESPONDER A OUTROS PROCESSOS, TAMBÉM POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES, REVELAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LOGO, INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO CONSTITUEM ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA, JUSTIFICANDO A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. O MAGISTRADO TEM IMPULSIONADO O FEITO, NÃO SE VISLUMBRANDO QUALQUER DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO FEITO QUE POSSA CONFIGURAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO, RESSALTANDO-SE QUE OS AUTOS ESTÃO COM A DEFENSORIA PÚBLICA DESDE O DIA 29/04/2020 PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS, O QUE ESTÁ DIFICULTANDO UMA TRAMITAÇÃO MAIS CÉLERE DO FEITO. É
ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA SÚMULA 01 DESSE TJE/PA: “
RESTA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
”; BEM COMO CONSOANTE A SÚMULA 52, DO STJ: “
ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO DE PRAZO
”. ADEMAIS, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS OS PRAZOS NÃO DEVEM SER ANALISADOS DE FORMA ABSOLUTA NEM ARITMÉTICA.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

5. DA PRISÃO DOMICILIAR TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO EMERGENCIAL DA PANDEMIA DE COVID-19.
IMPOSSIBILIDADE.
O PACIENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALÉM DE QUE, NÃO É POSSÍVEL A LIBERAÇÃO DE PRESOS DE FORMA COLETIVA, APENAS PELA ALEGAÇÃO DE RISCO À SAÚDE.
A RECOMENDAÇÃO Nº 62, DO CNJ NÃO TRATA DE ATO APTO A AUTORIZAR, INDISTINTAMENTE, A LIBERTAÇÃO, EM MASSA, DE PRESOS PROVISÓRIOS OU DEFINITIVOS. NESSA PERSPECTIVA,
INEXISTE INFORMAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE INTEGRE GRUPO DE RISCO QUANTO AO COVID-19
TAMPOUCO DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO. DESSA FORMA, NÃO BASTA A INVOCAÇÃO ABSTRATA DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PARA QUE O PODER JUDICIÁRIO DESCONSIDERE FATORES JÁ APRECIADOS E QUE DEMONSTRAM, A PRIORI, A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE, ASSIM, DOSE DE RECOMENDAÇÕES HUMANITÁRIAS NÃO PODE SER REMÉDIO QUE MATE A SOCIEDADE E SEUS VALORES.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

18ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias quatorze a dezesseis do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 17 de julho de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSE FERNANDO MARTINS DOS SANTOS,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará/PA, nos autos da Ação Penal nº 0000681-31.2019.8.14.0036, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra a impetrante, em síntese que ocorre o excesso de prazo, visto que o Paciente está preso desde 28/02/2019 e a instrução processual não foi encerrada.

Argumenta que diante da pandemia do COVID-19, a prisão preventiva do Paciente mostra-se desproporcional, e contribui para a disseminação da doença, visto que o cárcere reúne inúmeras condições propagadoras da doença, tais como a pouca ventilação, o compartilhamento de bens de uso comum, a dificuldade de higienização pessoal e coletiva e a concentração de várias pessoas em um único local, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser considerado ainda que é o Paciente quem leva o sustento para sua família, possui residência fixa, e jamais foi acusado em nenhum tipo de procedimento policial ou judicial.

Alega que a fundamentação para a manutenção da prisão preventiva é inidônea, pois não indica elementos do caso concreto, sendo a constrição desproporcional.

Argumenta que os fatos deduzidos no auto de prisão em flagrante indicam que, caso o Paciente seja condenado, será imposto regime diverso do fechado, sendo possível ainda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

Diante disso, requer a concessão da ordem, para que o Paciente aguarde o trâmite do processo em liberdade, e subsidiariamente, que sejam aplicadas as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, ou seja a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar.

Deneguei
a liminar à fl. 51, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

60/61), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:
tráfico de drogas, tendo o paciente sido flagrado na posse de substâncias popularmente conhecidas como “maconha” e “oxi” acondicionadas para venda. O paciente encontra-se detido desde o dia 26/02/2019.

-
INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO
: encerrada a instrução processual, apresentadas alegações finais pelo Ministério Público em 20/04/2020, os autos foram remetidos para a Defensoria Pública em 29/04/2020 para apresentação de alegações finais, porém, até agora não foram devolvidos e nem apresentada a defesa, impossibilitando a prolação da sentença.

Ressaltou ainda que a prisão é legal, não havendo qualquer arbitrariedade ou ilegalidade, sobretudo porque o suposto excesso de prazo está sendo causado exclusivamente pela defesa do paciente que até então não apresentou as alegações finais. O processo sempre teve tramitação regular, não havendo sequer indício de paralisação indevida, conforme movimentação que consta no Libra. Certamente, assim que apresentadas as alegações finais pela Defensoria Pública, o processo será imediatamente sentenciado. Devo salientar também que o paciente é inclinado para a criminalidade, uma vez que não tem profissão fixa e já foi preso duas vezes em flagrante traficando drogas.

Nesta
Superior Instância
(fls. 70/76), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como pelo excesso de prazo para a conclusão processual, além de suscitar condições pessoais favoráveis, e, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, por fim, pelo direito à prisão domiciliar em razão da pandemia do Covid-19.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que manteve sua prisão preventiva (07/11/2019):

“(...) Com efeito, estão presentes os pressupostos e os requisitos para a decretação da prisão preventiva em relação ao réu não só pela gravidade em concreta do crime evidenciado, mas também pela reincidência do acusado, o que demonstra ser pessoa perigosa que, mesmo com condenação transitada em julgado e em cumprimento de pena, continua a oferecer risco à ordem pública. Observa-se o fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria), conforme se observa no depoimento das testemunhas e do laudo pericial constante nos autos. De igual forma, presente o periculum libertatis, uma vez que necessária a custódia para a garantia da ordem pública, na medida em que, como já dito, se trata de pessoa que já ostenta outros crimes em sua certidão de antecedentes criminais, inclusive com condenação transitada em julgado, e continua a cometer delitos. Dessa forma, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes, o que poderia comprometer a instrução criminal e a garantia da ordem pública. Menciono novamente que o réu em questão é incursionado no mundo do crime, merecendo destaque o entendimento jurisprudencial no sentido de que é admitida a manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva. Ademais, saliento que a situação fática se mantém, devendo, por isso, subsistir a decisão que homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva, haja vista que ausente elementos aptos a modificar tal determinação judicial. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

São pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro deverão ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em exame, o magistrado fundamentou a prisão preventiva do Paciente na existência de provas da materialidade e indícios de autoria do crime, consistentes no depoimento de testemunhas e laudo pericial.

Destacou ainda que a constrição é necessária para a ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, visto que
o Paciente possui antecedentes criminais, inclusive com condenação transitada em julgado.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.

No que concerne ao excesso de prazo alegado pela defesa para o término da instrução processual, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais.

In casu
, conforme informou a autoridade apontada como coatora, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva no dia 26/02/2019, a instrução processual foi encerrada em 20/04/2020, e os autos foram remetidos para a Defensoria Pública no dia 29/04/2020, para apresentação de alegações finais, não tendo ainda sido devolvidos, o que impossibilita a prolação da sentença.

Denota-se, portanto, que o magistrado tem impulsionado o feito, não se vislumbrando qualquer desídia na condução do feito que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, ressaltando-se que os autos estão com a Defensoria Pública desde o dia 29/04/2020 para apresentação de alegações finais, o que está dificultando uma tramitação mais célere do feito.

Dessa forma,
inexiste o referido constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Súmula 01 desse TJE/PA,
in verbis
: “
Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal
”; bem como consoante a Súmula 52, do STJ: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgados:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM TRÂMITE DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EXARADA. SUMULA 21/STJ. RECURSO EM SENTIDO INTERPOSTO E JULGADO EM DATA RECENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. 01. Extrai-se do presente caderno processual que a pronúncia foi prolatada em 14.01.2019, incidindo no caso em comento a Súmula 21, do STJ, que dita que não há que se falar em excesso de prazo quando prolatada a sentença de pronúncia. Ademais, noticiou a autoridade coatora que o paciente interpôs recurso em sentido estrito que foi julgado por esta relatoria na data de 02.07.2019 (processo nº 0024159-98.2019.8.06.0001), não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. (...).
(TJ-CE - HC: 06271648220198060000 CE 0627164-82.2019.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 30/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2019).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME.

(...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Logo, estando presentes os requisitos da prisão preventiva, resta inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
ex vi
do artigo 321 do Código de Processo Penal, visto que seriam inadequadas e insuficientes, como escorreitamente analisado pelo magistrado.

5.
DA PRISÃO DOMICILIAR TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO EMERGENCIAL DA PANDEMIA DE COVID-19.

Por fim, a impetrante requer a concessão de prisão domiciliar ao paciente, em razão da pandemia do Covid-19, tendo em vista o risco de contaminação do mesmo diante da propagação da doença nos presídios.

No entanto, o paciente não preenche os requisitos necessários para a concessão de prisão domiciliar, previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, não sendo o risco de contaminação ao Covid-19 justificativa legal para ensejar tal medida, eis que o mesmo sequer comprovou se enquadrar em uma das situações abaixo listadas,
in verbis
:

Art. 117
. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de

regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Sobre o assunto, destaco jurisprudência:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO OU DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, OU AINDA, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE
. A situação excepcional pela pandemia do COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio, devendo ser avaliado cada caso concreto. Não demonstrado que o paciente pertença ao grupo de risco, bem como nada indica que a equipe de saúde responsável pelo estabelecimento prisional não está tomando as devidas providências para diminuir a propagação da doença. Ordem denegada.
(TJSP - HC: 2063892-48.2020.8.26.0000, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 13/04/2020, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/05/2020).

No que se refere ao contexto da pandemia do Covid-19, é sabido que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 62/2020, prevê aos Tribunais e Magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo”.

Contudo, no caso vertente, não se vislumbra que a situação do paciente enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada, não havendo qualquer indicativo de que este esteja no grupo de risco do vírus.

Nessa perspectiva,
inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19
tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ: “
a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
”.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram, a
priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020,
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores. Coronavirus não é habeas corpus.

Nessa mesmo linha de raciocínio, destaco, o ofício nº 402/2020–DAB/GAB/SEAP, ao qual a administração penitenciária informa que o interior das casas penais dispõe de assistência ambulatorial em atenção básica e havendo necessidades de atendimento de média e alta complexidade e cirúrgico há encaminhamento por meio de guias de acordo com a disponibilidade do SUS. Logo, infere-se que deve restar indubitavelmente demonstrada a impossibilidade de atendimento e medicação pelo sistema penal, hipótese não configurada nos autos.

Entendo que a atual conjuntura requer a adoção de medidas preventivas e urgentes que possam resguardar a saúde de todos. Porém, o momento exige prudência a fim de não colocar em xeque o próprio sistema de segurança pública, ocasionando uma outra crise.

Além disso, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico, para aplicação de medidas preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença.

Dessa forma, destaco ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. É indiscutível que medidas preventivas estão sendo adotados para resguardar a saúde dos detentos, seus familiares e servidores públicos da pandemia do COVID-19, em observância ao instituto supremo da dignidade da pessoa humana e sem desvirtuar a execução penal.

No mesmo sentindo, destaco jurisprudência acerca do assunto:

(...). Consta dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado. Diante da pandemia de Covid-19, pugnou-se pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. (...).
Registro, por oportuno, não desconhecer o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis:
Art. 1º - Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um

agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; III - garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. Contudo, não tendo o impetrante comprovado que se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de concessão da prisão domiciliar, deve-se aguardar o exame a ser realizado pela Corte de origem, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandamus. (...). (STJ. HABEAS CORPUS Nº 570082 - PR. 2020/0078108-3. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Publicado em: 14/04/2020).

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO - EPIDEMIA DO COVID-19 - PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR OU DE MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS - MEDIDAS EXCEPCIONAIS RECOMENDADAS PELO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS - ORDEM DENEGADA
. - A concessão de liberdade, com ou sem cautelares diversas da prisão, ou a colocação em prisão domiciliar, preferencialmente àqueles que estão em regime aberto ou semiaberto, em razão da pandemia do covid-19 que assola a humanidade, demanda análise dos motivos pelo qual a prisão cautelar foi decretada ou mantida, e da situação pessoal do paciente, sobretudo se se encontra ele em um dos grupos considerados de risco em caso de contaminação pelo vírus. - Visando conjugar, de um lado, a preservação da população prisional, em especial a atenção de pessoas que se encontram sob custódia e responsabilidade do Estado, e, de outro lado, a atenção aos quadros de restrição à circulação social e à mantença do isolamento, as medidas a serem implementadas para prevenção e enfrentamento da pandemia devem observar necessariamente a presença de quadro de contágio, ou não, nas unidades prisionais. - Não se deve cogitar da soltura indiscriminada de presos como única medida de enfrentamento da situação, em face da pandemia e da superlotação carcerária, mesmo porque a ausência de acompanhamento técnico-profissional na reinserção social desses internos pode resultar na frustração do necessário isolamento necessário à contenção da doença. -
A medida emergencial de retirada dos detentos do sistema prisional é cabível somente nas hipóteses de risco concreto de contágio e proliferação do vírus, a depender das peculiaridades de cada caso, observados necessariamente os quadros de saúde individuais de cada custodiado, com ênfase para aquelas situações e comorbidades elencadas na Recomendação 62/CNJ
e na Portaria 19/20 TJMG.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.034393-7/000, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/04/2020, publicação da súmula em 29/04/2020).

Dessa forma, razão não assiste a requerente.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 16/07/2020